Tribunal: TJDFT
Processo: 0704429-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0038488-30.2015.8.07.0001) requerido por PATRÍCIA MONTEIRO BASTOS, deferiu o pedido de penhora de 2% (dois por cento) do faturamento da agravante/executada, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o art. 866 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 43428115), as agravantes/executadas alegam, em síntese: a necessidade de suspensão da execução, em razão da afetação do tema 769 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça; que a penhora de parcela de seus faturamentos pode comprometer o cumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial; que não houve qualquer diligência por parte da agravada/exequente para a efetiva localização de bens imóveis, que é a atividade fim das recorrentes; que todos os seus bens estão vinculados à recuperação judicial; e, subsidiariamente, que deve ser reduzido o percentual fixado. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 43517837 e 43517838. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 866, caput, do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. Todavia, a penhora sobre o faturamento da empresa deve seguir a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, estando condicionada, como alhures consignado, à inexistência de outros bens penhoráveis do(s) executado(s), ou, em havendo bens, serem estes de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito; caso em que tal medida constritiva deverá ser fixada em percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Ademais, reputo importante ressaltar que, nos termos do artigo 806 do Código de Processo Civil, a execução deve ocorrer do modo menos gravoso para os executados, que devem indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. No caso, não obstante as agravantes/executadas aleguem não ter a agravada/executada esgotado as diligências para a localização de bens imóveis, as próprias recorrentes afirmam que todos os seus bens estão vinculados ao cumprimento do plano de recuperação judicial, o que impediria a penhora, bem como não se desincumbiram do ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos de adimplemento da dívida. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, verifica-se que a penhora de apenas 2% (dois por cento) do faturamento das recorrentes encontra respaldo jurídico, sendo ausente a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, razão assiste às recorrentes quanto à subsunção da questão recorrida à matéria afetada para julgamento, como recurso repetitivo (tema 769), pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão da tramitação dos processos que tratem do tema. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 1.036, § 5o, DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". 2. Recurso Especial afetado ao rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/12/2019, DJe de 5/2/2020.) Dessa forma, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça e de modo a se evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou ainda o próprio risco ao resultado útil do processo, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do Tema 769 da tábua de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para sobrestar a decisão agravada e o presente agravo de instrumento ao menos até o final do Tema 769 da tábua de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora